Tribunal: TJPA
Processo: 0019929-36.2006.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-10-01

Inteiro teor:
ACÓRDÃO______________________
PROCESSO Nº
0019929-36.2006.8.14.0401
AGRAVO EM EXECUÇÃO
COMARCA DE BELEM-PA
ARAVANTE:
DOUGLAS DINELI SILVA LIMA
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. O AGRAVANTE DESCUMPRIU AS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO, COMETENDO UM NOVO DELITO (PROCESSO 0027038-20.2019.8.14.0401, PORTANTO, RESPONDE PDP DE FALTA GRAVE. CONSEQUÊNCIA, ESTA, QUE GEROU A REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO ATÉ A DATA DE 12/11/2020. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo em Execução, interposto por
DOUGLAS DINELI SILVA LIMA
, através de advogada constituída com supedâneo no art. 197 da Lei n° 7.210/84, apontando como agravado o Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que negou o restabelecimento do regime aberto e regrediu o apenado por 12 (doze) meses.

Esclarece em suas razões recursais, que o agravante é presumidamente inocente no novo delito pelo qual foi preso, e que possui requisito subjetivo com relação a progressão de regime da pena que se encontra em execução, já estando, inclusive, com o benefício vencido. Posto isso, requer o restabelecimento do regime aberto, em vista do apenado estar há mais de 07 (sete) meses segregado e o processo pelo qual foi preso em flagrante não possuir sentença transitada em julgado, (fls. 02/05).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, para que seja concedido o benefício de Progressão de Regime (fls. 06 v./08).

Realizado o Juízo de retratação, a decisão agravada fora mantida, uma vez que o agravante não trouxe qualquer fato novo que pudesse alterar a fundamentação da decisão de indeferimento anterior (fl. 11).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do agravo.

É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Observo no caso em análise que o agravante descumpriu as condições do regime aberto, cometendo um novo delito (processo 0027038-20.2019.8.14.0401, portanto, responde PDP de falta grave. Consequência, esta, que gerou a regressão do regime de cumprimento da pena para o semiaberto até a data de 12/11/2020.

Para melhor análise da questão, transcreve-se o art. 118, incisos I e II da LEP:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I - Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

Acerca do tema, assim lecionava o mestre JÚLIO FABBRINI MIRABETE, in verbis :

"A primeira causa da regressão é a prática de fato definido como crime doloso, pouco importando a sua natureza ou espécie. A prática de crime culposo ou de contravenção não enseja, obrigatoriamente, a regressão, mas poderá demonstrar que o condenado está frustrando os fins da execução, possibilitando a transferência do regime aberto para qualquer dos mais rigorosos. Não é necessário que o crime doloso tenha sido objeto de sentença condenatória transitada em julgado. Quando a lei exige a condenação ou o trânsito em julgado da sentença é ela expressa a respeito dessa circunstância, como aliás o faz no inc. II do art. 118. Ademais, a prática de crime doloso é também falta grave (art. 52 da LEP) e, se no inc. I desse artigo se menciona também a infração disciplinar como causa da regressão, entendimento diverso levaria à conclusão final de que essa menção é superabundante, o que não se coaduna com as regras de interpretação da lei. Deve-se entender, portanto, que, em se tratando da prática de falta grave ou crime doloso, a revogação independe da condenação ou aplicação da sanção disciplinar". (in Execução penal, 11ª ed., São Paulo, Atlas, 2007, p. 486).

Portanto, "a hermenêutica do art. 118 da LEP é inequívoca: o inciso I refere-se à prática de fato definido como crime doloso ou falta grave" , asseverando, ainda, "que a lei não contém palavras ou termos ociosos" , sendo certo que "a mera prática de fato definido como crime autoriza a regressão ao regime prisional mais severo" .

Além disso, consoante o disposto no art. 52, caput, da Lei de Execuções Penais "a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave", sendo certo que para seu reconhecimento não se exige condenação com trânsito em julgado pela nova infração.

Não há que se falar, por fim, em violação ao princípio da presunção de inocência, já que para a permanência do sentenciado em regime menos rigoroso é exigido que o apenado, dentre outros requisitos, não pratique fato definido como crime doloso ou falta grave.
Sobre o tema, transcreve-se:

"IV - No caso de cometimento de novo crime doloso, pelo apenado, a caracterização da falta grave independe do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, nos termos do art. 52 da LEP (Precedentes). (REsp 984.570/RS, rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, p. no DJe de 15-12-2008).

Por fim, aponto que em pesquisa ao Sistema Libra, verifico que o agravante praticou o crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, na modalidade tentada, durante o cumprimento o regime aberto, sendo assim, agiu corretamente o magistrado, pois o cometimento de falta grave ocasiona a progressão do regime, uma consequência legal.

Diante do exposto, conheço do agravo e nego provimento de acordo com o parecer ministerial. É o voto.
Belém, 30 de setembro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora